Tribunal: STF
Processo: RE 95093
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
Duplo grau de jurisdição. Não estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição as sentenças desfavoráveis às autarquias, salvo nas hipóteses do art.475, III, do C.P.C. As autarquias não se compreendem no art. 475, II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal. Não pode, assim, prevalecer o acórdão na parte em que modificou a sentença, sem ser objeto da apelação da autarquia federal, em face dos limites de devolução, ao Tribunal, do conhecimento, apenas, da matéria impugnada no recurso voluntario, "ut" art.515, do CPC. Havendo o acórdão dado provimento ao recurso voluntário e reformado a sentença, em face da sujeição ao duplo grau obrigatório de jurisdição, para julgar improcedente a ação, sem apreciar, especificamente, a matéria da apelação, anula-se o aresto, para que o Tribunal julgue o recurso voluntário, à vista do art.515, do CPC, dentro nos limites da alteração da sentença, propugnados na petição recursal. Relevância da questão federal acolhida. Conhecimento e provimento do recurso.